Tribunal: STF
Processo: HC 175177
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – JULGAMENTO VIRTUAL – RETIRADA DE PAUTA – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    Os impetrantes, mediante a petição/STF nº 72.015/2020, subscrita por profissional da advocacia, protocolada hoje, às 11h35, buscam seja este processo retirado da pauta virtual da Primeira Turma. Apontam o interesse do patrono em realizar sustentação oral. Aludem a omissão, por colaborador do Tribunal, em contato por meio de telefone, no que não esclarecida a necessidade de envio de arquivo alusivo à manifestação. 
    Vossa Excelência acolheu, em 10 de outubro de 2019, pedido de implemento de liminar, para afastar a custódia dos pacientes, considerado o processo-crime nº 4653- 26.2018.4.01.3500, da Quinta Vara Federal de Goiânia/GO, ante o excesso de prazo. 
    A impetração foi inserida, em 25 de agosto de 2020, na pauta da Sessão Virtual da Primeira Turma, com exame iniciado hoje, à zero hora. 
    2. O pedido não está acompanhado de justificativa relevante. Conforme previsto no artigo 5-A da Resolução nº 642/2019, alterado pela de nº 669/2020, mostra-se possível, aos advogados, a realização de sustentação oral, desde que encaminhadas por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento.
    3. Indefiro o requerido.
    4. Publiquem.
Brasília, 4 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator